Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-31.2019.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000803-31.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 070.651.438-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. PUNIBILIDADE EXTINTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na espécie, a pena para o delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada foi fixada abaixo de 1 (um) ano e transitou em julgado para a acusação, de modo que, verificando-se o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110,
caput
, do Código Penal.

02. Recurso prejudicado e, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, declarada extinta a punibilidade do apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Fernando Nunes de Almeida
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças
, nos autos da ação penal n. 0000803-31.2019.8.11.0035, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
9 (nove) meses de detenção
, em regime aberto, além das condenações acessórias consistentes em 53 (cinquenta e três) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias (id. 218411740).

Nas
razões recursais,
o apelante postula a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas (id. 218411748).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
218412650
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça alegou, como prejudicial de mérito, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, tornando prejudicada a análise do mérito recursal (id.
219468152
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (id. 218411705 - Pág. 1/2).

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular à data de
28 de setembro de 2019
(id. 218411705 - Pág. 43).

Devidamente instruída a ação penal, proferiu-se sentença condenatória em
27 de janeiro de 2024
,
ocasião em que foi fixada pena de
9 (nove) meses
de detenção (id. 218411740).

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta ao recorrente transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser verificado pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110,
caput
, do Código Penal.

Diante desse cenário, constata-se que transcorreram-se mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Assim, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, a pena inferior a 1 (um) ano prescreve em 3 (três) anos.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública, pode e deve se declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por conseguinte, alcançado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia (28/09/2019) e a prolação da sentença penal condenatória (27/01/2024), de rigor o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, aferido pela pena em concreto transitada em julgado.

Ante o exposto,
conheço
do apelo interposto e

declaro
extinta a punibilidade
do apelante
Paulo Fernando Nunes de Almeida
pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 107, IV
c/c
artigos
109, VI e 110,
caput
, do Código Penal
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024